Tribunal: TCU
Processo: 039.828/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 965/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso III, 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 34), em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-se os autos, após dar ciência desta decisão e das peças 14, 33 e 34 ao representante, à Universidade Federal de Roraima, à Procuradoria-Geral Federal, ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região, à Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e à Secretaria de Controle Externo da Administração (SecexAdministração). 1. Processo TC- Processo 039.828/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Roraima (34.792.077/0001-63). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União; Universidade Federal de Roraima. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.